Tribunal: TJBA
Processo: 8068327-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068327-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI Advogado(s): EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu legitimidade recursal da pessoa jurídica, conheceu agravo de instrumento e afastou a responsabilidade tributária dos sócios. Alegações de omissão, obscuridade e contradição não configuradas. Inexistência de divergência sobre o mérito do recurso. Inaplicabilidade do art. 942 do cpc. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, acolhendo aclaratórios anteriores com efeitos infringentes, reconheceu a legitimidade recursal da pessoa jurídica, conheceu agravo de instrumento anteriormente não conhecido e deu-lhe parcial provimento, afastando a responsabilidade tributária dos sócios, mantendo, contudo, o indeferimento da justiça gratuita. A parte embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à legitimidade, à aplicação do art. 942 do CPC e à continuidade da execução fiscal. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i)definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade recursal da empresa e ao afastamento da responsabilidade dos sócios; (ii)estabelecer se é aplicável ao caso a técnica do art. 942 do CPC em razão de voto vencido; (iii)determinar se o acórdão foi omisso ou obscuro quanto ao prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscutir fundamentos já decididos, mesmo com intuito de prequestionamento. 4.O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a legitimidade da empresa à luz das especificidades do caso e da jurisprudência do STJ, afastando a responsabilidade dos sócios, mas mantendo a execução contra a pessoa jurídica, sem qualquer omissão ou obscuridade. 5.A alegação de cerceamento do contraditório foi afastada expressamente, ao se constatar a apresentação de contrarrazões pela parte adversa, conforme registrado no voto. 6.A técnica do art. 942 do CPC não se aplica, pois não houve divergência sobre o mérito do recurso, mas apenas quanto à admissibilidade, o que não exige ampliação do quórum. 7.As alegações formuladas nos embargos demonstram inconformismo com o teor do acórdão e tentativa de rediscutir o mérito, finalidade que extrapola os limites legais dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8068327-06.2024.8.05.0000, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargada MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.